Tribunal: TJPA
Processo: 0806072-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806072-76.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS

AGRAVADO: COMPANHIA DOCAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo Interno.

2-

Salienta-se, que o objeto do recurso de agravo interno interposto pela ora embargante foi o indeferimento do efeito suspensivo ativo por ela pretendido, ou seja, a discussão ainda está em sede de tutela de urgência, em que esta relatora, após ter regularmente fundamentado sua decisão, não vislumbrou os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, o que não impede que, em sede de julgamento do mérito do agravo de instrumento, não mude de entendimento, dado o caráter precário da tutela de urgência.

4- Desta feita, até então o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda no que concerne ao pedido de liminar formulado pela parte embargante, tendo firmado o entendimento ora esposado.

5-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 2789049), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº.2770083)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PLEITEADO PELA ORA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA A FIM DE JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Analisando os autos, firmo o mesmo entendimento esposado a quando da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, segundo o qual a empresa recorrente vem arcando com o pagamento da tarifa portuária desde fevereiro de 2016, momento em que as próprias partes firmaram Contrato de Transição, no qual em sua Cláusula Quinta, prevê o pagamento da tarifa ora reclamada, isto é, não restara demonstrado a urgência para a antecipação da tutela pretendida, o que impede o deferimento da liminar.

2- Ademais, numa análise perfunctória do dispositivo acima citado, não há qualquer referência de que a cobrança reclamada está condicionada à realização da atividade portuária.

3-Por outro lado, não restou demonstrado por parte da agravante, se de fato, a continuidade do pagamento da tarifa, inviabilizará a atividade por ela desempenhada, posto que, pelo que se depreende dos autos, a recorrente, até então, vem pagando a tarifa sem que se visualize qualquer sinal de dificuldade financeira.

4- Desta feita, não vislumbrando os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.

5-Recurso conhecido e improvido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso no que se refere à análise da probabilidade do direito e o perigo de dano, sob a alegação de não vislumbrar qualquer dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, sem contudo, fundamentar sua decisão diante dos fatos e fundamentos trazidos pela recorrente.

Sustenta também contradição ao alegar que não haveria referência de que a cobrança estaria condicionada à realização da atividade portuária, ignorando o fato de que a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes apresenta expressa referência de que a cobrança de outorga variável se encontra condicionada à realização da atividade portuária, qual seja, o valor CIF.

Por fim, ressalta o cabimento dos presentes declaratórios com intuito de remediar os vícios apontados e, desta forma, prequestionar a matéria a ser ventilada em eventual Recurso Especial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3008167), a embargada refuta todos os argumentos trazidos, salientando a ausência dos vícios que ensejam o provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Salienta-se, que o objeto do recurso de agravo interno interposto pela ora embargante foi o indeferimento do efeito suspensivo ativo por ela pretendido, ou seja, a discussão ainda está em sede de tutela de urgência, em que esta relatora, após ter regularmente fundamentado sua decisão, não vislumbrou os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, o que não impede que, em sede de julgamento do mérito do agravo de instrumento, não mude de entendimento, dado o caráter precário da tutela de urgência.

Por fim, faz-se oportuno salientar, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Desta feita, até então o V. acórdão tratou todos pontos relevantes da demanda no que concerne ao pedido de liminar formulado pela parte embargante, tendo firmado o entendimento ora esposado.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 07/07/2020